Tribunal: TJSP
Processo: 2248530-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
INVENTÁRIO – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE BENS NA PARTILHA – ATIVOS QUE FORAM ADQUIRIDOS PESSOALMENTE PELO HERDEIRO – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO QUE JÁ FOI AFASTADA EM AÇÃO PRÓPRIA – Agravante que pretende a inclusão de cotas de sociedade e dois imóveis na partilha de bens – Rejeição da preliminar de inépcia das razões recursais – Pretensão clara e que não omite qualquer fato imprescindível para

Ementa:
INVENTÁRIO – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE BENS NA PARTILHA – ATIVOS QUE FORAM ADQUIRIDOS PESSOALMENTE PELO HERDEIRO – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO QUE JÁ FOI AFASTADA EM AÇÃO PRÓPRIA – Agravante que pretende a inclusão de cotas de sociedade e dois imóveis na partilha de bens – Rejeição da preliminar de inépcia das razões recursais – Pretensão clara e que não omite qualquer fato imprescindível para compreensão da controvérsia – Mérito – Bens que foram adquiridos diretamente pelo herdeiro Rodrigo de terceiros, inexistindo alienação a ele pelo de cujus – Teses de simulação das aquisições e atuação como interposta pessoa do falecido ou de acordo verbal entre os familiares que já foram rechaçadas em ação declaratória, com manutenção da sentença de improcedência por este Tribunal – Inviabilidade da partilha de bem titularizado pelo herdeiro – Alegação de doação inoficiosa que não se sustenta, porque tampouco foi comprovada a liberalidade praticada pelo de cujus, senão a compra realizada pelo próprio herdeiro Rodrigo – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.